Tribunal: TJDFT
Processo: 0754116-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO NÃO JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE SUCESSORES OU EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ajuizamento de execução fiscal contra o espólio encontra previsão no artigo 4o, inciso III, da Lei n. 6.830/80.
2. O Código de Processo Civil, por seu turno, dispõe que o espólio é representado em juízo pela figura do inventariante, ainda que dativo, a teor do inciso VII e § 1o de seu artigo 75.
3. Ao determinar a emenda à inicial, o magistrado de origem apontou para a necessidade da juntada de certidão de óbito do de cujus, com vistas à identificação dos herdeiros ou do representante legal do espólio e da eventual existência de inventário em curso.
4. Por deixar de atender ao comando assinalado pelo magistrado, ficou o apelante sujeito às sanções previstas nos artigos 76, § 1o, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.